Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. inocorrência. PROTESTO INTERRUPTIVO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. Correção monetária. SELIC. não configuração de “bis in idem” ou anatocismo. Agravo de instrumento DESprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação aos cálculos da parte “exequente”, questionando a aplicabilidade da Resolução n.o 303/2019 do CNJ (metodologia de aplicação da SELIC) para atualização do débito em fase de cumprimento individual de sentença coletiva.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0033881-20.2015.8.07.0018 (antigo processo n.o 2015.01.1.125134-3), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) e o próprio Distrito Federal. A sentença coletiva condenou os entes públicos, para que os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por exercerem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto n.o 25.324/2004, façam jus à revisão dos proventos de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, para que reflitam a jornada efetivamente cumprida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à (i) prescrição da pretensão executiva; (ii) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo.
III. Razões de decidir
4. No caso de ação coletiva em que ocorre condenação da Fazenda, o prazo prescricional de cinco anos para promover a execução individual da sentença coletiva é interrompido pela propositura do protesto pelo sindicato, recomeçando a correr pela metade do prazo (dois anos e meio) (Decreto n.o 20.910/1932, artigos 1o, 8o e 9o e Súmula 150 do STF).
5. Considerando o lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o ajuizamento da ação de protesto interruptivo da prescrição, o prazo prescricional da execução individual recomeça a correr por dois anos e meio (metade do prazo prescricional quinquenal). Dessa forma, o termo final da prescrição ao cumprimento individual da sentença coletiva proveniente do processo n.o 0033881-20.2015.8.07.0018 (antigo processo n.o 2015.01.1.125134-3) ainda não foi alcançado.
6. Existe a afetação do Tema Repetitivo 1033 do Superior Tribunal de Justiça, em que a questão submetida a julgamento é a “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Entretanto, há determinação de suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância (ProAfR no REsp n. 1.801.615/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 15/10/2019, DJe de 30/10/2019). Por consectário, incabível a suspensão do curso processual do presente recurso.
7. Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou norma de que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (CNJ, Resolução n.o 303/2019, art. 22, §1o).
8. Desse ato normativo depreende-se a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, porque após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021 (caráter prospectivo), e não a taxa referente à data inicial do débito (caráter retrospectivo).
9. Por esse motivo, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não constitui anatocismo nem “bis in idem”.
10. Esse ato normativo está fundamentado na competência constitucionalmente prevista para o Conselho Nacional de Justiça (CF, art. 103-B, § 4o, caput e inciso II) a subsidiar qualquer violação ao princípio da separação dos poderes. A Resolução n.o 303/2019 do CNJ apenas serve de fundamento para uma maior efetividade e uniformidade à aplicação das normas previstas na E.C. n.o 113/2021, sem qualquer violação ao artigo 167, inciso I da Constituição Federal.
11. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a competência daquele órgão e a constitucionalidade de sua atuação, inclusive delegando competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos, na Questão de Ordem nas ADIs n.o 4357/DF e 4425/DF. No mais, nem o Tema 1.349 do STF nem a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.435/RS afastaram a presunção de legalidade do referido ato normativo, uma vez que não houve deferimento de medida liminar ou julgamento da matéria.
IV. Dispositivo
12. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 103-B, § 4o, “caput” e inc. II, 167, inc. I; EC n.o 113/2021; Lei n.o 7.347/1985, art. 21; Lei n.o 8.078/1990, art. 19, 90 e 97; Decreto n.o 20.910/1932, art. 1o, 8o e 9o; Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.03.2015; STJ, AgRg no REsp n. 1.055.313/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2014; STJ, AgRg no REsp n. 1.442.177/RS, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.12.2014; STJ, AgInt no REsp n.o 1.554.278/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.12.2018; STJ, ProAfR no REsp n. 1.801.615/SP, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 15.10.2019; STJ, EDcl no REsp no 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011; TJDFT, acórdão 880682, rel. Des. Carlos Rodrigues, Sexta Turma Cível, j. 17.06.2015; TJDFT, acórdão 1027345, rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, j. 28.06.2017; TJDFT, acórdão 1741721, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09.08.2023; TJDFT, acórdão 1971803, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.02.2025.